Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE FRAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação versa sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance e consequente cabimento de indenização por danos materiais e morais relativos à prestação de serviços advocatícios pelo apelado.

2. Quanto à impugnação da gratuidade de justiça deferida aos embargantes/apelados, ressalta-se que cabe à inventariante efetuar o recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que o espólio não possui personalidade jurídica própria, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, e art. 98 do CPC. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, quando comprovada a situação de hipossuficiência econômica da inventariante, não pode ser revogado, motivo pelo qual mantenho o benefício deferido.

3. Não há elementos de convicção nos autos para comprovar a possibilidade da penhora na área adjacente e desembaraçada, pois, observa-se que os embargantes/apelados juntaram aos autos documentação que comprova a posse sobre mencionada fração no imóvel desde 2006.

4. A pretensão autoral de desconstituição da penhora que pende sobre os direitos possessórios da casa 14, do conjunto H, do Condomínio Residencial Park do Gama, garante a posse da parte embargante sobre mencionada fração.

5. Apelação conhecida e não provida.